Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de recurso de apelação e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para reduzir honorários advocatícios ao patamar mínimo previsto na tabela da OAB, sob alegação de omissão quanto à extensão da atuação profissional e aos critérios de juros e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à avaliação da atuação profissional do advogado e à definição dos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre os honorários arbitrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A omissão pressupõe ausência de enfrentamento de questão essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica quando o acórdão analisa de forma fundamentada os critérios adotados para o arbitramento dos honorários advocatícios.
5. A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, e não eventual inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada.
6. A valoração da complexidade da causa e da atuação profissional foi expressamente examinada, com fundamento nas diretrizes do CPC e na tabela da OAB, não havendo vício integrativo a ser sanado.
7. A pretensão de reavaliar a extensão do trabalho desenvolvido configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
8. A ausência de definição expressa dos critérios de juros de mora e correção monetária não caracteriza omissão, por se tratar de consectários legais que integram o título judicial e podem ser fixados na fase de cumprimento de sentença.
9. Juros e correção monetária constituem matérias de ordem pública, não sujeitas à preclusão temporal, submetendo-se apenas à preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.893.854/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.11.2023. STJ, AREsp 2.840.573/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.11.2023. TJDFT, APC 0016233-49.2013.8.07.0001, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 30.04.2024. TJDFT, AI 0722334-15.2023.8.07.0000, Rel(a). Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 22.08.2023.